Tribunal: TJBA
Processo: 8000709-15.2021.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000709-15.2021.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: (Defensor Dativo) DAVI DA SILVA FREIRE RIOS

Advogado(s)
:
DAVI DA SILVA FREIRE RIOS

C

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mundo Novo/BA, que condenou o ente público ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de honorários advocatícios em favor do Bel. Davi da Silva Freire Rios (OAB/BA n.º 62.598), nomeado Defensor Dativo do Réu Roniel Dimas Souza Porto.

2. O Estado sustenta: (i) inadequação da nomeação de Defensor Dativo, em razão da existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública para o Tribunal do Júri; (ii) nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, ante a ausência de prévia integração do ente público à lide; (iii) inobservância do procedimento previsto no art. 5.º da Lei n.º 1.060/1950; (iv) incompetência do juízo criminal para fixação de honorários; e (v) excessividade do valor arbitrado.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a nomeação de Defensor Dativo foi adequada diante da estrutura disponível da Defensoria Pública; (ii) estabelecer se a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios exige prévia integração do ente público à relação processual; e (iii) verificar se o valor fixado a título de honorários é proporcional ao trabalho realizado.

III. Razões de decidir

4. A nomeação de Defensor Dativo é legítima. A Resolução n.º 011/2019 da Defensoria Pública da Bahia criou Grupo Especializado para o Tribunal do Júri, mas não há nos autos demonstração de que o juízo de origem foi comunicado sobre a possibilidade de atuação desse grupo. Além disso, o feito envolve crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo, sem relação com o Tribunal do Júri. A Comarca de Mundo Novo não dispõe de unidade da Defensoria Pública nem de Subseção da OAB, o que autoriza a nomeação direta pelo juiz, nos termos do art. 5.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º, da Lei n.º 1.060/1950.

5. A condenação do Estado independe de prévia integração à lide. O art. 5.º da Lei n.º 1.060/1950 e o art. 22, § 1.º, da Lei n.º 8.906/1994 não condicionam a fixação de honorários em favor de Defensor Dativo nem a responsabilização estatal à prévia citação do ente público. A sentença que arbitra honorários advocatícios a Defensor Dativo possui natureza de título executivo líquido, certo e exigível, independentemente da participação do Estado no processo. A ponderação de interesses impõe a prevalência do direito constitucional à defesa técnica (CF/1988, art. 5.º, inc. LXXIV) sobre o interesse estatal em impugnar o título desde sua formação.

6. O juízo criminal é competente para fixar os honorários. O art. 22, § 1.º, da Lei n.º 8.906/1994 atribui ao próprio juiz do feito a fixação dos honorários do Defensor Dativo. O Magistrado da causa detém melhores condições para aferir a complexidade do processo e o esforço do patrono. Remeter a fixação às vias ordinárias carece de respaldo normativo e viola a razoabilidade.

7. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é proporcional. O STJ, no REsp n.º 1.656.322/SC (Tema 984), firmou que a tabela da OAB não vincula o magistrado no arbitramento dos honorários do Defensor Dativo. No caso concreto, o patrono atuou desde o início do feito, apresentou Resposta à Acusação, participou de audiência com colheita de provas e ofereceu Memoriais escritos. O valor fixado é consentâneo com o trabalho realizado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido preliminares rejeitadas e Apelo desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A nomeação de Defensor Dativo é legítima quando inexistente unidade da Defensoria Pública e de Subseção da OAB na Comarca, nos termos do art. 5.º da Lei n.º 1.060/1950. 2. A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor de Defensor Dativo independe de prévia integração do ente público à relação processual, por força do art. 5.º da Lei n.º 1.060/1950 e do art. 22, § 1.º, da Lei n.º 8.906/1994. 3. A tabela da OAB não vincula o magistrado no arbitramento dos honorários do Defensor Dativo em processo penal.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5.º, inc. LXXIV, e 134,
caput
; Lei n.º 1.060/1950, art. 5.º,
caput
e §§ 1.º, 2.º e 3.º; Lei n.º 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 22, §§ 1.º e 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, 2.ª Turma, AgRg no REsp n.º 1.537.336/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17.09.2015, DJe 28.09.2015; STJ, REsp n.º 1.656.322/SC (Tema 984); TJBA, 2.ª Turma da 1.ª Câm. Crim., Ap. 0000086-06.2017.8.05.0213, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 12.02.2019, DJe 19.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º

8000709-15.2021.8.05.0173
, da Vara Criminal da Comarca de Mundo Novo/BA, sendo
Apelante o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER do Recurso, REJEITAR a preliminar e NEGAR PROVIMENTO
à presente Apelação Criminal, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora